Tribunal: TJBA
Processo: 8012293-16.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8012293-16.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: FRANCISCO ARAUJO RAMOS Advogado(s): RUBEM CARLOS DE OLIVEIRA RAMOS, BRUNO PINHO OLIVEIRA ROSA, ROBERTTO LEMOS E CORREIA, DIANA PEREZ RIOS IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR. GAP V. EXTENSÃO PARA INATIVO. RECEBIMENTO NA REFERÊNCIA ANTERIOR. PLEITO DE ELEVAÇÃO DA GAP PARA A REFERÊNCIA V. LEI Nº 12.566/2012. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. MÉRITO. PLEITO DE ELEVAÇÃO DA GAP PARA A REFERÊNCIA V. LEI Nº 12.566/2012. GRATIFICAÇÃO PAGA DE FORMA GENÉRICA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8012293-16.2021.8.05.0000, em que figuram como Impetrante FRANCISCO ARAUJO RAMOS e como Impetrado SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar as preliminares e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da relatora.